Tribunal: TJDFT
Processo: 0010684-27.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010684-27.2014.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO HANSEN REPRESENTANTE LEGAL: ROSANE MARIA FAUSTO HANSEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. IDEC. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O STJ, em decisão conjunta do REsp. 1.361.800/SP e do REsp 1.370.899/SP, quanto ao julgamento da tese repetitiva, no julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543), firmou o entendimento de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração de mora anterior. 2. Com a incidência dos juros de mora a partir da data da citação na ação de conhecimento, a apuração passa a compreender o período que se inicia em 8.6.1993, quando em vigor o Código Civil de 1916. Assim, em observância ao princípio tempus regit actum, impõe-se a incidência do percentual de 0,5% ao mês para os juros de mora até a vigência do Código Civil atual (11.1.2003), e, a partir de então, a aplicação do índice de 1% ao mês. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 85, 332, §1o, 485, inciso VI, e 1.035, todos do Código de Processo Civil, e 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, sem, contudo, declinar as indispensáveis razões, limitando-se a apontá-los violados; b) artigos 240 do Código de Processo Civil e 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil, sustentando que o termo inicial para incidência de juros de mora deve ser a citação para o cumprimento de sentença e não a citação na ação civil pública. Pede a atribuição de efeito suspensivo. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (id. 25493993, pág. 10). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 17, 85, 332, §1o, 485, inciso VI, e 1.035, todos do Código de Processo Civil, e 1o, §2o, da Lei 6.899/1981. Em primeiro lugar, por ausência de prequestionamento e, em segundo, por não terem sido declinadas as razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar tais normas violadas. Diante desse contexto, incidem os vetos previstos nos enunciados 211 do STJ, 282, 284 e 356, todos do STF. Quanto à alegação de ofensa aos artigos 240 do Código de Processo Civil e 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil, melhor sorte não colhe o especial. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.361.800 (Tema 685), concluiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, no aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão depende da demonstração dos “requisitos do perigo na demora, bem como da probabilidade de êxito do recurso, sendo-lhe conferido o ônus de comprovar, além da plausibilidade das alegações de mérito, que o apelo preenche os requisitos de admissibilidade recursais”. (AgInt no TP 3.064/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 19/3/2021). Desta feita, admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro, ainda, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012